Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão que inadmitiu apelo extremo manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O aresto combatido determinou ao extinto Departamento Nacional de Produção Mineral (DNMP) — sucedido pela Agência Nacional de Mineração (ANM) — o cancelamento e o indeferimento, de plano, de todos os requerimentos de pesquisa e lavra mineral incidentes sobre o entorno das Terras Indígenas do Povo Cinta Larga, compreendendo um raio de 10 (dez) quilômetros (zona de amortecimento). 
Conforme já abordei em decisões anteriores, entendo que a complexidade fática evidenciada nestes autos demanda da Suprema Corte uma atuação que transcenda os limites de uma resposta jurisdicional meramente formal. Diante do caráter estrutural e coletivo do litígio, bem como das vulnerabilidades e omissões históricas suportadas pelo Povo Indígena Cinta Larga, a solução da controvérsia exige um desdobramento de ações coordenadas, dentre as quais sobressai a oitiva direta e qualificada dos povos envolvidos. 
O feito encontra-se, no momento, convertido em diligência para a efetivação da escuta territorial. 
Para a adequada resolução do mérito, afigura-se imprescindível a identificação da vontade das comunidades indígenas diretamente afetadas, em obediência ao art. 231, § 3.°, da Constituição Federal e às disposições da Convenção nº 169 da OIT. 
Considerando que o conflito perdura há mais de duas décadas e envolve riscos à vida e aos direitos originários, é vital aferir em que medida a pretensão debatida nestes autos reflete os anseios e as necessidades atuais da comunidade, já que transcorrido longo lapso temporal desde o ajuizamento da ação civil pública originária.  
Nesse diapasão, em cumprimento à decisão exarada no eDOC 294, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) produziu um denso relatório final, decorrente da Etapa de Sensibilização aos povos envolvidos (eDOC 328).
 O documento certifica a realização de reuniões em 10 aldeias centrais localizadas nos dois estados e traz a lume as percepções preliminares das comunidades acerca da mineração, tanto no interior quanto no entorno dos territórios tradicionalmente ocupados.  
Neste ponto, acrescento que, paralelamente, proferi em 03 de fevereiro de 2026, a requerimento da entidade Patjamaaj - Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga, decisão liminar nos autos do Mandado de Injunção (MI) nº 7.516. No referido decisum, reconheci a mora legislativa do Congresso Nacional quanto à regulamentação do art. 231, § 3º, da Constituição Federal, no que tange à mineração no interior das terras indígenas do Povo Cinta Larga.  
A instrução do presente Agravo em Recurso Extraordinário tem, portanto, relevância dúplice e instrumentalidade conexa. Para este processo (ARE n.º 1.425.370), a escuta tem o escopo de aferir a concordância ou não dos indígenas quanto à mineração por terceiros na zona de amortecimento (raio de 10km no entorno), definindo se a comunidade aceita ou rejeita tais atividades (Pergunta 1). Simultaneamente, para o Mandado de Injunção nº 7.516, a diligência visa colher a manifestação sobre a autorização de mineração dentro do território sob a coordenação indígena (Pergunta 2), fornecendo os elementos fáticos indispensáveis para a análise do mérito naquela ação mandamental. 
Cumprido o item ii da decisão do eDOC 294, é preciso caminhar para o passo seguinte, que é a instrumentalização da audiência propriamente dita. 

2.              FUNDAMENTAÇÃO

Em continuidade da análise do trabalho realizado pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), com o apoio da FUNAI e da SESAI, verifico que o MPI percorreu as Terras Indígenas (TIs) Roosevelt, Aripuanã, Parque do Aripuanã e Serra Morena entre setembro e outubro de 2025.  
Foram produzidas cartilhas traduzidas para a língua Tupi-Mondé, explicando a diferença técnica e jurídica entre "garimpo" (PLG) e "mineração" (concessão industrial), bem como os conceitos de "consulta" e "escuta" judicial.  
As reuniões ocorreram em aldeias estratégicas (polos), como a Aldeia Roosevelt, Aldeia Central e Rio Seco, com a presença de intérpretes indígenas para garantir a compreensão plena de todos os envolvidos. 
Com o objetivo de conferir clareza ao objeto da controvérsia nesta fase de instrução, a equipe técnica estruturou a abordagem junto às comunidades baseando-se nas duas indagações centrais definidas na reunião técnica. Primeiramente, indagou-se se o Povo Cinta Larga concorda com a realização de atividades de mineração por não indígenas na faixa de 10km correspondente à zona de amortecimento (entorno); e, em segundo lugar, se haveria aceitação da exploração mineral no interior de seus territórios, desde que realizada sob coordenação dos próprios indígenas, mediante garantias ambientais e assegurada a participação nos resultados. 
A análise dos registros das reuniões técnicas e dos relatórios de campo revela nuances importantes para o deslinde do feito, notadamente a tendência majoritária que se apresentou de rejeição à mineração na faixa externa de 10km. A justificativa preponderante entre as lideranças é a de que a liberação do entorno beneficiaria exclusivamente grandes empresas e proprietários rurais, intensificando a pressão sobre a terra indígena e acarretando vetores de doenças, contaminação e violência, sem reverter benefícios concretos à comunidade.  
Em contrapartida, e divergindo da tese de proibição total sustentada, identificou-se uma expressiva reivindicação pelo exercício da autonomia indígena e do direito constitucional previsto no artigo 231, § 3º, da Carta Magna, no que tange à mineração intraterritorial. 
A coordenação da Associação Patjamaaj, representada por Gilmar Cinta Larga, por exemplo, sustentou que, na hipótese de manutenção da vedação no entorno — tese que apoiam —, o povo reivindica a prerrogativa de realizar estudos e lavra no interior de seus territórios de forma autônoma e regular, visando cessar a ilegalidade do garimpo atual e gerar recursos que custeiem, inclusive, a recuperação ambiental das áreas degradadas, pleito este que já teria sido submetido ao Congresso Nacional. 
Por fim, impende registrar a existência de vozes dissonantes, oriundas precipuamente do setor de saúde e das lideranças femininas, que manifestaram oposição a qualquer modalidade de mineração, seja interna ou externa. Nesse sentido, destaca-se o alerta da representante da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), Midiã Cinta Larga, quanto ao agravamento de vulnerabilidades sociais, tais como o alcoolismo, a prostituição e a malária, oportunidade em que defendeu a imperiosidade de que o processo decisório não se restrinja aos caciques, devendo garantir a escuta efetiva de mulheres e jovens. 
Diante das constatações anteriormente expostas, concluo que não merecem acolhimento as insurgências apresentadas pelo IBRAM, constantes do eDOC 344. O material elaborado pelo MPI demonstra, de forma inequívoca e suficiente, que houve adequada orientação e sensibilização das comunidades indígenas acerca de ambos os pontos suscitados, não se restringindo nem conferindo ênfase desproporcional a operações realizadas no interior das terras indígenas.
Em relação à metodologia, o relatório técnico apresentado pelo MPI (eDOC 328) demonstra que a imposição de um modelo de votação externo (como o uso de urnas eletrônicas) foi aparentemente rejeitado pelas lideranças indígenas.  
A definição da metodologia para a coleta da manifestação de vontade das comunidades constitui ponto central desta fase instrutória, uma vez que os relatórios técnicos evidenciam a rejeição, por parte dos indígenas, ao modelo simplificado de votação individual ou por urna eletrônica.  
As comunidades reivindicam, então, a observância de seus processos decisórios tradicionais, consubstanciados na realização de grandes assembleias deliberativas regionais, o que impõe ao Judiciário o desafio de harmonizar a celeridade processual com o respeito à organização social garantida constitucionalmente e pela Convenção nº 169 da OIT.  
O detalhamento da instrução processual revela que a Escuta Territorial evoluiu de uma simples coleta de opinião para um pleito complexo de autodeterminação, apresentando propostas metodológicas distintas para as regiões de Rondônia e Mato Grosso.  
Diante da densidade do relatório apresentado pelo Ministério dos Povos Indígenas e das implicações logísticas do modelo proposto — que inclui ritos de três dias e assembleias segmentadas —, entendo importante, primeiramente, realizar derradeira reunião técnica preparatória, com o objetivo específico de analisar as conclusões da etapa de sensibilização exaradas pelo MPI para, após, proceder a chancela da escolha metodológica.   
Para tanto, serão ouvidos os mesmos representantes, partes e amici curiae que participaram da reunião técnica anterior — incluindo o Ministério Público Federal, órgãos de segurança, entes estaduais e lideranças das Terras Indígenas dos dois estados —, de modo a construir o consenso necessário e preparar, com segurança jurídica e operacional, o trâmite da escuta propriamente dita. 
Nesse sentido, destaco os três pontos fundamentais que deverão nortear os debates nos dois dias de reunião que designarei a seguir:  
a) A Metodologia Híbrida (Rondônia x Mato Grosso): O relatório evidencia que não há consenso para um modelo único. As lideranças de Rondônia optaram por reuniões de um dia descentralizadas nas Aldeias Centrais (Roosevelt, 14 de abril, Sapecado, Tonhão e João Bravo). Já as lideranças de Mato Grosso requerem a realização de três grandes Assembleias Regionais (Juína; Aripuanã e Rondônia) de três dias cada uma. Deve-se avaliar a viabilidade ou não de acolher essa diferenciação para garantir a efetividade da escuta. 
b) A Garantia de Voz aos Grupos Vulneráveis: Houve manifestação expressa da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) e de grupos de mulheres alertando sobre o risco de silenciamento em votações rápidas. Para mitigar esse risco, é importante considerar na próxima audiência a viabilidade logística da proposta de rito de 3 dias para as assembleias do Mato Grosso, com momentos distintos para oitiva exclusiva de mulheres e jovens antes da deliberação final dos caciques. 
c) O Objeto da Escuta e o Mandado de Injunção n.º 7.516: Reitero que a escuta responderá a dois quesitos: (i) mineração por não indígenas no entorno (objeto deste ARE); e (ii) mineração no interior (objeto do MI). 

3.               DELIBERAÇÕES

Diante do exposto: 
    1. Indefiro o pedido de complementação da etapa de sensibilização requerido pelo IBRAM no eDOC 344; 

2.            Designo reunião técnica preparatória para os dias 26 e 27 de março do corrente ano, a ser realizada no auditório da Seção Judiciária Federal de Rondônia, situado na Rua Presidente Dutra, nº 2203, Centro, na cidade de Porto Velho/RO e conduzida pelas Juízas Auxiliares Camila Murara, do meu gabinete; Débora Cardoso de Souza Vilela, representante do NUSOL; e pela Chefe de minha Assessoria Jurídica Larissa Abdalla Britto. Haverá o acompanhamento da servidora Júlia Marques Soares (NUSOL) como escrevente e de Bruno Müller como representante do NUPEC, da seguinte forma:  
          I- Dia 26 de março de 2026 às 14h: reunião com representantes da Casa Civil, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Advocacia-Geral da União, Governo dos estados de Rondônia e Mato Grosso, Secretaria de Segurança de Rondônia e Mato Grosso, Tribunal de Justiça de Rondônia e Mato Grosso, Tribunal Regional Eleitoral de ambos os estados, Diretoria da Seção Judiciária Federal de Rondônia e Mato Grosso, Ministério Público Estadual de ambos os estados, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Estadual de Rondônia e Mato Grosso, Defensoria Pública Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI e SESAI; 

         II- Dia 27 de março de 2026 às 9h30: reunião com as partes, amici curiae e representantes dos indígenas Cinta Larga dos dois estados, inclusive suas cooperativas e associações.  

        3.     Determino a notificação das instituições supramencionadas para que indiquem seus representantes até o dia 09/03/2026. 

        4.    Solicito à Presidência desta Suprema Corte o apoio institucional do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos – NUSOL, por intermédio da Juíza Auxiliar Débora Cardoso de Souza Vilela e da servidora Júlia Marques Soares, assim como do Núcleo de Processos Estruturais Complexos - NUPEC na pessoa de Bruno Müller, e da Polícia Judicial, por meio dos seus gestores e agentes.  
	Publique-se. Intimem-se. 
	Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente